Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-19.2021.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO FORA DO CADASTRO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ENTREGA IRREGULAR DE MENOR PELO CONSELHO TUTELAR. ENTREGA PARA PESSOA SEM VÍNCULO FAMILIAR. REPASSE DA CRIANÇA PARA CASAL. IRREGULARIDADE TOTAL DA ADOÇÃO DIRETA. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. DESCABIMENTO. GENITORA BIOLÓGICA. TRANSTORNO BIPOLAR. CAPACIDADE ATESTADA. MULTIPARENTALIDADE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA DA IMPROCEDÊNCIA DA ADOÇÃO MANTIDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. GRADUAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO NÚCLEO FAMILIAR. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA À 6 (SEIS) ANOS. PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO BIOLÓGICO. IMPERIOSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS NA VISITAÇÃO.
1. Após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator.
2. O art. 369 do Código de Processo Civil determina que as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do juiz. 2.1 Caberá ao magistrado, no entanto, enquanto destinatário das provas, indeferir fundamentadamente as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2.2 Milita em favor da prova pericial a presunção de idoneidade e de imparcialidade, de modo que a juntada de documentos adicionais que são desnecessários para comprovar fatos já comprovados documentalmente ou superados no feito constitui-se em diligência protelatória.
3. Todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse deste, conforme disposição constitucional.
4. Os autos tratam de pedido de adoção direta de menor que foi entregue de forma irregular à terceira pessoa sem vínculo familiar com a menor e que depois repassou a criança para um casal de sua escolha.
5. Além de complexa e multifatorial, a destituição do poder familiar é uma das formas mais graves de intervenção estatal nas famílias para a proteção dos direitos da criança.
6. É certo que a demora no curso processual possibilitou a criação de vínculos da menor com o casal pretenso à adoção e que não se questiona a capacidade e possibilidade dos requerentes de cuidar da criança, como se vislumbram de vários relatórios médicos e escolares juntados aos autos. Ocorre que não há substrato para destituição do poder familiar da genitora biológica, seja por nunca ter abandonado a filha e lutado insistentemente pela reversão da sua guarda, seja porque a pobreza e o adoecimento mental, por si, não são causas impeditivas do exercício da maternidade.
7. Em julgamento recente no Superior Tribunal de Justiça, de relatoria do Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, por unanimidade, julgado em 12/8/2025, consoante divulgação no Informativo no. 858, analisou-se a destituição do poder familiar de mãe biológica que não abandonou a criança nem submeteu voluntariamente a menor a situação de risco, em procedimento regular de adoção de criança sobre a guarda provisória há 10 (dez) anos e considerou-se a solução da multiparentalidade, "com o reconhecimento da paternidade socioafetiva dos requerentes sem a perda do poder familiar da genitora, preservando-se a guarda dos recorrentes, mas assegurando-se o direito de visitas à mãe biológica, medida adotada em observância ao princípio do melhor interesse da menor."
8. Considerando a ilegalidade da entrega da criança, a possibilidade de manutenção do vínculo materno, inclusive com reaproximação já iniciada com a infante e a compreensão atual de possibilidade de multiparentalidade e a construção de vínculos saudáveis que beneficiem a criança, é o caso de manutenção do indeferimento da adoção pleiteada.
9. A perícia técnica afastou a alegação de que a ré representasse um risco à menor e o d. juízo originário deferiu medidas protetivas para determinar o acompanhamento psicológico da ré, com fundamento no art. 129, inciso III do Estatuto da Criança e do Adolescente.
10. Os requerentes possuem a guarda unilateral da criança, inexistindo guarda compartilhada e compartilhamento da tomada de decisões com a ré. À ré foi garantida apenas a visitação.
11. Em atenção ao princípio da proteção integral à criança e do adolescente, bem como aos elementos probatórios constantes dos autos, deve ser realizado um equacionamento entre os gastos financeiros do núcleo familiar para adimplir os gastos com psicoterapia para reaproximação da menor e ré.
12. Recurso conhecido e não provido na Ação de Adoção. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido na Regulamentação de Visitas.